Tribunal: TJSP
Processo: 2113213-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
disciplinar e histórico escolar completos – Astreinte – Sanção compatível com a gravidade da possível inércia – Minoração da multa – Valor fixado que não se mostra insuportável frente a capacidade econômica da agravante – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2113213-52.2020.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Jonize Sacchi de Oliveira

Comarca:

Fernandópolis

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/07/2020

Data de publicação:

31/07/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Fase de cumprimento provisório de sentença – Determinação para fornecimento dos documentos elencados na r. sentença – Irresignação da instituição de ensino – Descabimento – Ausência de óbices concretos e efetivos à observância da ordem judicial – Sentença ordenando a entrega da ementa disciplinar e histórico escolar completos –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Fase de cumprimento provisório de sentença – Determinação para fornecimento dos documentos elencados na r. sentença – Irresignação da instituição de ensino – Descabimento – Ausência de óbices concretos e efetivos à observância da ordem judicial – Sentença ordenando a entrega da ementa disciplinar e histórico escolar completos – Astreinte – Sanção compatível com a gravidade da possível inércia – Minoração da multa – Valor fixado que não se mostra insuportável frente a capacidade econômica da agravante – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.